Tribunal: TJES
Processo: 5023576-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023576-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIULI MARIN RIBEIRO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente, em parte, os pedidos formulados em ação indenizatória movida pela parte autora em face da concessionária EDP, na qual se pleiteia reparação por danos materiais e morais em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia reside em analisar: (i) se restou configurada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) se há elementos suficientes que comprovem os danos materiais alegados; (iii) se cabe indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Comprovou-se nos autos que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica por período superior ao permitido pela regulação da ANEEL, caracterizando falha na prestação de serviço essencial e ensejando responsabilidade objetiva da concessionária. O dano moral, neste contexto, é presumido, impondo-se a condenação da ré.

No tocante ao dano material, a simples alegação de perda de produtos perecíveis, desacompanhada de comprovantes de aquisição, não é suficiente para ensejar o ressarcimento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido, para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora pela Taxa Selic desde a citação, mantendo-se a improcedência do pedido de dano material e afastando-se a multa por embargos protelatórios.

Tese de julgamento:
“Comprovada a falha na prestação de serviço essencial, é devida a indenização por dano moral, sendo indevido o ressarcimento por danos materiais quando ausente comprovação mínima dos prejuízos alegados.”

Dispositivo legal citado:
art. 373, I, do CPC.

Art. 362 da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5023576-26.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LIULI MARIN RIBEIRO

RECORRIDO: EDP

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente, em parte, os pedidos formulados em ação indenizatória movida pela parte autora em face da concessionária EDP, na qual se pleiteia reparação por danos materiais e morais em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia reside em analisar: (i) se restou configurada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) se há elementos suficientes que comprovem os danos materiais alegados; (iii) se cabe indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Comprovou-se nos autos que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica por período superior ao permitido pela regulação da ANEEL, caracterizando falha na prestação de serviço essencial e ensejando responsabilidade objetiva da concessionária. O dano moral, neste contexto, é presumido, impondo-se a condenação da ré.

No tocante ao dano material, a simples alegação de perda de produtos perecíveis, desacompanhada de comprovantes de aquisição, não é suficiente para ensejar o ressarcimento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido, para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora pela Taxa Selic desde a citação, mantendo-se a improcedência do pedido de dano material e afastando-se a multa por embargos protelatórios.

Tese de julgamento:
“Comprovada a falha na prestação de serviço essencial, é devida a indenização por dano moral, sendo indevido o ressarcimento por danos materiais quando ausente comprovação mínima dos prejuízos alegados.”

Dispositivo legal citado:
art. 373, I, do CPC.

Art. 362 da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que sua residência permaneceu sem energia elétrica por 36 (trinta e seis) horas, divididas no período de 5 (cinco) dias, indevidamente. Alega que tal fato provocou prejuízos materiais e morais, requerendo a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenizações.

O juízo sentenciante assim concluiu:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e CONDENO a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Nas razões recursais, a recorrente argumenta pela existência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pelo reconhecimento do dever de indenizar por prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais. Relata, também, a ausência de conduta passível de ser enquadrada como litigância de má-fé. Assim, requer a procedência dos pedidos contidos na exordial ou, subsidiariamente, o afastamento da multa por litigância de má-fé.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, em que pese a alegação de que a descontinuidade do serviço de energia se deu em virtude de força maior, verifico que a Recorrida não comprovou, de forma segura, a regularidade da demora do restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência do consumidor. O que se impõe dos autos é a falha na prestação dos serviços da EDP quanto ao restabelecimento dos serviços, em razão da ineficiência do serviço à disposição da Recorrente, ocorrido pela demora no restabelecimento do fornecimento de energia.

No caso em exame, o regramento específico para a religação de instalações elétricas em zonas urbanas é de 04 (quatro) horas foi previsto no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL ( verbis: “A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: [...] II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana.”) foi excessivamente desrespeitado.

Observa-se que, ao contrário de 4 horas, a EDP demorou 24 horas da suspensão da energia elétrica para proceder ao restabelecimento elétrico da residência do consumidor, entre o dia 28/02/2024 a 29/02/2024.

Ressalte-se que, ainda que o rompimento do fio tenha decorrido da queda de um galho de árvore, tal fato não é apto a afastar a responsabilidade da ré, uma vez que, se assim ocorreu, restou evidenciada a deficiência na adoção de medidas adequadas de conservação e poda das árvores situadas nas proximidades da rede elétrica.

A queda de galhos sobre os fios, bem como eventuais sobrecargas na rede, constituem eventos inerentes à atividade desempenhada pela concessionária, estando diretamente relacionados aos riscos do empreendimento, enquadrando-se, portanto, no conceito de vício ou defeito na prestação do serviço.

Em consulta ao sistema informatizado do TJES, foi verificado o julgamento de casos referentes ao mesmo fato da presente demanda, inclusive em mesma data e mesma localidade, a exemplo dos autos 5017140-51.2024.8.08.0024, 5023581-48.2024.8.08.0024 e 5022049-39.2024.8.08.0024, de minha relatoria, de modo que se tem por fato incontroverso a queda de energia na área residencial da autora no período informado.

No que se refere à juntada de fotografias de geladeiras obtidas na internet, tem-se que tais imagens possuem caráter meramente ilustrativo, destituídas de qualquer valor probatório, sendo, portanto, irrelevantes para o deslinde da controvérsia. Tal constatação se reforça pelo fato de que a ausência de energia no período mencionado, bem como a falha na prestação do serviço, conforme já asseverado, constituem fatos incontroversos.

No tocante ao pedido de indenização por dano material, observa-se que a simples alegação de perda de produtos não é suficiente, sendo indispensável a apresentação de comprovação documental que evidencie a aquisição dos referidos insumos, razão pela qual a improcedência de tal pedido é medida que se impõe.

Cumpre destacar que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é: “pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional." (TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

Assim, considerando casos semelhantes, já julgados por esta Turma Recursal, fixo a compensação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora, a fim de reformar a r. sentença para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a parte ré indenizar a autora, a títulos de danos morais, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data do presente julgamento), e juros moratórios de 1% pela Taxa Selic, desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária IPCA.

Afasta-se a multa imposta pelo juízo
a quo
decorrente dos embargos supostamente protelatórios ante o acolhimento parcial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)